Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE RECÍPROCA ENTRE CREDOR E DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de compensação entre o débito discutido na execução de origem e o crédito executado em outra demanda.
2. Nos termos do art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. In casu, incabível a compensação de valores, haja vista a ausência de identidade recíproca entre credor e devedor.
3. Para configuração da litigância de má-fé, necessária a demonstração de que o recurso teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte. Tratando-se de mero exercício regular de seu direito de recorrer, como na espécie, não há se falar em litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e desprovido.